Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor do réu, imputando-lhe a prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP), por condutas reiteradas de assédio, ameaça e intimidação contra mulher, conselheira tutelar, em seu ambiente de trabalho.
2. Sentença condenatória fixou pena de 1 ano e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 18 dias-multa e indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.
3. A Defesa interpôs apelação pleiteando: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) exclusão da causa de aumento de pena; (iii) redimensionamento da pena em razão de suposta dupla valoração da reincidência; e (iv) revisão do valor fixado a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a causa de aumento prevista no art. 147-A, §1o, II, do CP; (iii) verificar se houve bis in idem na valoração da reincidência; e (iv) revisar o valor fixado a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por documentos, áudios, ocorrências policiais, fichas de atendimento e depoimentos testemunhais que demonstram condutas reiteradas de perseguição, ameaças e violência psicológica contra a vítima, conselheira tutelar.
2. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e provas documentais, possui especial relevância em casos de violência contra a mulher, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
3. A causa de aumento prevista no art. 147-A, §1o, II, do CP foi corretamente aplicada, pois restou demonstrado que a perseguição se deu por razões da condição de sexo feminino da vítima, com conotação misógina.
4. A dosimetria da pena observou os critérios legais. A valoração dos antecedentes e da reincidência foi feita com base em condenações distintas, afastando a alegação de bis in idem. A pena-base foi fixada em 7 meses, aumentada para 8 meses e 5 dias na segunda fase, e, com a causa de aumento, estabelecida em 1 ano e 7 meses de reclusão.
5. A pena de multa e o regime semiaberto foram mantidos, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos ou suspensão condicional, diante da reincidência e maus antecedentes.
6. Quanto à reparação por danos morais, o valor foi reduzido de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00, considerando a situação econômica do réu e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00. Mantida a condenação nos demais termos.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial credibilidade em casos de violência contra a mulher. 2. A causa de aumento prevista no art. 147-A, §1o, II, do CP incide quando demonstrado o menosprezo ou discriminação à condição feminina, ainda que fora do contexto doméstico. 3. A valoração dos antecedentes e da reincidência pode ocorrer em fases distintas da dosimetria, desde que fundadas em condenações diversas. 4. É possível a fixação de valor mínimo a título de dano moral na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, sendo o valor sujeito à revisão conforme as circunstâncias do caso."